Tribunal: CARF
Processo: 16692.726240/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.726240/2015-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-008.214 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HYPERMARCAS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/12/2010, 18/01/2011, 19/01/2011
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
A constatação de que a matéria tributável alcançada na autuação já havia sido
objeto de lançamento anterior, efetuado em nome da contribuinte, torna
insubsistente o Auto de Infração objeto do presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de Auto de Infração referente ao MPF n°
0818000.2015.00037, no valor de R$ 10.738.818,40, lavrado para exigir multa aplicada
com fundamento do § 17, art. 74, Lei n° 9.430/96.
As compensações que não teriam sido homologadas seriam referentes ao Despacho
Decisório manual de fls. 30/33, processo de crédito n° 12585.000288/2010-58,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.726240/2015-11
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.726240/2015-11

PER/Dcomps n° 27904.94596.231210.1.3.11-4307, 10898.88502.180111.1.3.11-6082,
08872.57161.190111.1.3.11-8130 e 34547.47308.190111.11.3.11-3422.
O interessado foi cientificado por via postal em 22/05/2015, conforme AR constante à
fl. 46.
Em 23/06/2015, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 50/80, para defender
que o montante, decorrente da não homologação das mesmas Dcomps que as aqui
tratadas, já teria sido exigido através de outro auto de infração, processo n°
10850.722902/2013-76, sendo que diante de tal duplicidade o presente lançamento
deveria ser anulado.
O impugnante alegou, ainda, que no Termo de Verificação Fiscal do processo de
crédito, teria sido apontado que o direito creditório não reconhecido seria derivado do
Pedido de Ressarcimento n° 02345.80625.250810.1.1.09-9860, o qual seria
desconhecido pelo contribuinte. Por tal motivo, requereu a nulidade do auto de infração.
Caso não fossem acatados os argumentos iniciais, o contribuinte defendeu que o
lançamento e cobrança da multa deveriam ser afastados, em virtude do inc. III, art. 151
do Código Tributário Nacional, enquanto não fosse definitiva a discussão administrativa
do processo de crédito n° 12585.000288/2010-58. Alternativamente, requereu a
suspensão do débito exigido.
A seguir, o contribuinte discorreu sobre o mérito do direito creditório.
Em relação à imposição da multa isolada, o impugnante alegou que a multa violaria os
direitos de petição, da proporcionalidade e da vedação ao confisco. Discorreu sobre o
assunto e citou jurisprudência.
Concluiu, para requerer o provimento de sua impugnação, com cancelamento do auto de
infração, ou a suspensão do crédito tributário até o julgamento definitivo do processo
administrativo n° 12585.000288/2010-58. Solicitou provar o alegado pelos meios de
prova admitidos em Direito.

Em 18 de dezembro de 2017, através do Acórdão n° 14-75.345, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou
procedente a impugnação, cancelando o crédito tributário exigido.
Recorreu-se de ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art.
34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997), tendo
em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido pela
Portaria MF n° 63, de 09/02/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Recorreu-se de ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art.
34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997), tendo
em vista que o crédito tributário exonerado, no valor de R$ 10.738.818,40, lavrado para exigir
multa aplicada com fundamento do § 17, art. 74, Lei no 9.430/96, excede o limite de R$
2.500.000,00 estabelecido pela Portaria MF n° 63, de 09/02/2017.
A exoneração do crédito procedido por este Acórdão só será definitiva após o
julgamento do recurso de ofício.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.726240/2015-11

Da Controvérsia.
A controvérsia se cinge quanto à a imposição de multa isolada, decorrente de
Declarações de Compensação não homologadas por não reconhecimento de direito creditório,
discutido no processo de crédito no 12585.000288/2010-58.
Passa-se à análise.
Trata-se de Auto de Infração lavrado com o intuito de impor multa isolada de
50% sobre o valor do crédito de Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social
("COFINS") não cumulativa, referente ao 2o trimestre de 2010, vinculado ao mercado interno,
objeto do Pedido de Restituição Eletrônico ("PER") n° 06993.65571.281010.1.5.11-9291,
utilizado para quitação de débitos em Declarações de Compensação ("DCOMP") abaixo
descritas:

As compensações que não teriam sido homologadas seriam referentes ao
Despacho Decisório manual de fls. 30/33, processo de crédito n° 12585.000288/2010-58.
Em razão do indeferimento do PER e, consequente, não homologação das
compensações a ele vinculadas, foi lavrado o presente Auto de Infração por meio do qual restou
estipulada a cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, conforme trecho do relatório TVF abaixo destacado:
"O presente Auto de Infração é amparado pelo §17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei 12.249, de 2010, que prevê a aplicação da multa isolada no
percentual de 50% (cinquenta por cen to) aplicado sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada", (g.n.)
- Lei n° 9.430/96:
Art. 74 (...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Vigente à época dos fatos)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.726240/2015-11

O contribuinte se insurge contra a imposição de multa isolada, decorrente de
Declarações de Compensação não homologadas por não reconhecimento de direito creditório,
discutido no processo de crédito n° 12585.000288/2010-58.
Alega que a multa já teria sido lançada através de outro processo, n°
10850.722902/2013-76, que o Termo de Verificação Fiscal faria referência a um PER
desconhecido pelo contribuinte e que a multa violaria princípios constitucionais.
O Acórdão de Impugnação deu razão à impugnante em relação à duplicidade
de lançamento.
O Acórdão de Impugnação constatou que foi lavrado Auto de Infração,
resultante do MPF 0819000.2011.03739, processo n° 10850.722902/2013-76, em nome do
contribuinte, sendo lançada multa no valor de R$ 10.738.818,40, enquadrada no § 17, art. 74, Lei
n° 9.430/96, assim como nos presentes autos. A ciência de tal auto de infração ocorreu em
10/12/2013.
O Acórdão de Impugnação ainda apurou que conforme o Termo de Verificação
de Infrações constante do processo n° 10850.722902/2013-76, fls. 42/43, o referido auto foi
motivado pela não homologação das mesmas Dcomps que as tratadas no presente processo, aqui
reproduzido:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.726240/2015-11

Colaciona-se o seguinte quadro extraído do Termo de Verificação Fiscal do
presente processo, e-folhas 36, para fins de confrontação:

O Acórdão de Impugnação apresenta a seguinte conclusão:
Em consulta à situação atual do processo n° 10850.722902/2013-76, constata-se que
ainda está sendo discutido administrativamente, sendo que a última decisão, proferida
pelo Carf, determinou o sobrestamento do mesmo até que o processo de crédito
retornasse da diligência.
Portanto, constituído o crédito tributário em data pretérita, tendo o contribuinte sido
cientificado da infração em 10/12/2013, insubsistente o auto de infração em tela,
lavrado posteriormente, com ciência em 22/05/2015, para exigência do mesmo crédito
tributário, havendo a arguida duplicidade de lançamento.
Deve-se, portanto, cancelar o auto de infração lavrado em data posterior.
Adequada a conclusão do Acórdão de Impugnação, evitando assim a sanção
em duplicidade sob o mesmo fato.
Sendo assim, conheço do Recurso de Ofício e nego o seu provimento.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.214 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.726240/2015-11

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital